Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PATENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A insurgência do recorrente se volta contra decisão do juízo monocrático que, entendo ausentes o requisito da exigibilidade do título, facultou ao recorrente a conversão da ação de execução em processo de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial.
2. O magistrado de primeira instância, apesar de entender que o título que instrui o processo de execução se amolda à situação prevista no art. 784, III, CPC, mas consta no referido contrato a cláusula segunda, versando sobre o pagamento e sobre a qual pende limitação quanto à forma, porque a quitação deverá ser feita através de crédito que o executado possui no processo 2000.34.00.006156-4, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília.
3. A exigibilidade decorre quando o cumprimento da obrigação não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. No entanto, entendo que não se deve interpretar a referida cláusula 2a como uma espécie de condicionante, na medida em que tão somente estipula como ocorrerá o pagamento.
4. Recurso provido